Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO DE TRÊS ANOS DE IDADE. RESPONSABILIDADE FAMILIAR DOS AVÓS PATERNOS E DA PRÓPRIA MÃE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados do filho, criança que conta com três anos de idade e que está, desde os oito meses de vida, sob os cuidados dos avôs paternos e recebe visitas da genitora, não tendo ficado provada a eventual impossibilidade física e/ou psicológica dos familiares em continuarem prestando o amparo necessário à criança.

3. Recurso desprovido.